Tribunal: TCU
Processo: 004.728/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299701, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA, Siafi/Siconv 299701, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE -MT DE FORMA FICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO,COM VISTA DE NO MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 2616/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 702/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.728/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Murilo Domingos (XXX.393.308-XX) ; Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT (03.507.548/0001-10) ; Sebastião dos Reis Gonçalves (XXX.919.401-XX) . 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego; Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Caroline Ocampos Cardoso (OAB/MT 7153) , Murillo Barros da Silva Freire (OAB/MT 8942) e outros, representando Jose Ricardo Lemos Rezek. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.